Tribunal: TJPA
Processo: 0813661-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813661-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDNARDO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONSTATADAS DE PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento do STJ, “o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (AgRg no RHC n. 161.010/SP).

2. Hipótese em que se evidencia a presença de elementos indiciários mínimos, colhidos na fase investigativa, aptos a justificar a instauração e o prosseguimento da ação penal pela possível prática da conduta tipificada na peça acusatória, de modo que descabe falar em ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDNARDO ALVES DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da instauração da persecução penal à míngua de justa causa, em razão da atipicidade da conduta.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para trancamento da ação penal subjacente.

Indeferida a liminar (ID 21499116) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21603457), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21691951).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 155,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal e art. 7º da Lei nº 11.340/2006, contra sua ex-namorada.

Não obstante, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (
AgRg no RHC n. 161.010/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Por outro lado, a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito”, de modo que “na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor dos fatos tidos como delituosos. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.603.252/ES
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Nesse contexto, o art. 41 do CPP dispõe que a denúncia ou queixa conterá: (a) a exposição do fato criminoso; (b) todas as suas circunstâncias; (c) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (d) a classificação do crime; (e) o rol de testemunhas, quando necessário. A observância destes requisitos legais em cotejo com os elementos de prova disponíveis permite que o juízo de primeiro grau analise a admissibilidade da ação penal, não se exigindo prova insofismável da autoria, mas indícios mínimos suficientes a autorizar a persecução criminal, máxime porque o convencimento definitivo ocorrerá somente após a instrução do feito.

No caso dos autos, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia adequada aos parâmetros delineados no art. 41 do CPP. O órgão ministerial descreveu detalhadamente as circunstâncias fáticas nas quais o suposto crime ocorreu, com referência às provas obtidas em inquérito policial. A esse propósito, confira-se trechos da exordial acusatória:

“[...] Narram os autos que o réu e a vítima se relacionaram por cerca de 04 anos, todavia era um relacionamento casual, onde o casal se via geralmente uma vez a cada mês.

Consta ainda que no dia 20/02/2020 o casal se encontrou na casa da vítima, ocasião em que discutiram e resolveram romper o namoro, e após tal decisão ambos foram dormir. No dia seguinte, 21/02/2020, a ofendida acordou e percebeu que o acusado não estava mais na residência e havia subtraído o veículo FORD RANGER XLS, ano 2019, PLACA QVK-2720, de propriedade da vítima.

Após o furto, a ofendida ligou para o acusado e este informou que não devolveria o veículo, pois teria dado o dinheiro da entrada no ato da compra do carro. A ofendida tentou por outras vezes contatar seu ex-namorado para que devolvesse o veículo, mas este a bloqueou no celular, restringindo as ligações.

Em 10/04/2020 a vítima dirigiu-se até a Cidade de Canaã dos Carajás, onde o réu reside, para tentar reaver o veículo. Por volta das 07h30min foi até a casa do denunciado, mas o veículo não estava no local. Em seguida, a vítima visualizou o réu dirigindo o carro furtado a uma distância de duas ruas, momento em que resolveu acionar a polícia.

O denunciado foi abordado pelos policiais e depois compareceu à delegacia, onde o veículo foi apreendido, conforme consta no auto de apreensão de ID nº 32997384.

A testemunha CHRISTIANO SOUZA TEIXEIRA, vizinho da ofendida, afirmou em depoimento que já tinha visto o réu na companhia da vítima, e sabia que eram namorados.

Narrou ainda que a vítima lhe contou sobre uma briga do casal, e que após isso o réu havia levado embora o veículo dela e bloqueado as ligações, momento em que CHRISTIANO a aconselhou a procurar a polícia.

Insta ressaltar que ao tempo do furto do veículo estava em vigor uma procuração que a ofendida havia outorgado para o denunciado, a fim de que este representasse a vítima junto aos Departamentos de Trânsito e Cartórios para realizar venda, transferência e legalização do veículo em questão. Entretanto, em 08/04/2020 a vítima optou por revogar tal procuração, conforme consta no ID nº 32997383, fls. 13/14.

Mesmo com tal procuração, a subtração do bem constitui-se em conduta criminosa, pois o documento não concedeu o direito de uso/posse ou propriedade do veículo ao acusado, apenas o direito de praticar atos formais de legalização, transferência, compra e venda do bem em nome da vítima.

Desta forma, a conduta de levar o veículo embora da casa da ofendida sem que esta autorizasse faz com que o réu incorra no crime de furto.

Ouvido em sede policial, o réu afirmou que durante o tempo em que se relacionou com a vítima, comprou o veículo FORD RANGER XLS, ano 2019, PLACA QVK-2720, todavia colocou o bem em nome de sua ex-namorada porque na época seu nome estava com algumas restrições, mas que sempre foi ele quem pagou a entrada e as prestações do carro. Alegou ainda que em nenhum momento subtraiu o carro da casa da ofendida.

Agindo desta forma, o denunciado praticou o crime de furto. Ademais, as condutas foram praticadas contra sua ex-namorada, configurando violência doméstica e perpetrando, assim, a figura criminosa descrita no art. 155, “caput” do CPB c/c o art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB e art. 7º, inciso da Lei nº 11.340/2006.

A autoria e materialidade dos fatos restam comprovadas pelo depoimento da vítima, da testemunha, e demais documentos acostados aos autos.

Diante do exposto, denuncio EDNARDO ALVES DA SILVA, acima identificado, como incurso no art. 155, “caput” do CPB c/c o art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB e art. 7º, inciso da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o réu citado para oferecer resposta por escrito, caso queira, prosseguindo-se nos demais atos processuais de acordo com o rito procedimental trazido pelo art. 531 e ss. do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final julgamento. [...]” (ID 21499067, pág. 46-48).

Diante da diegese ministerial, a autoridade coatora recebeu a denúncia, consignando a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, posição ratificada posteriormente após a apresentação da resposta à acusação. Confira-se:

Decisão de recebimento da denúncia

“A denúncia apresenta todos os requisitos viabilizadores da ação penal: o fato narrado tipifica, em tese, delito não prescrito; a imputação expõe o fato criminoso em sua inteireza, permitindo à(s) pessoa(s) acusada(s) o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; os elementos de convicção apurados pelo denunciante são, à primeira vista, idôneos e conferem justa causa à acusação, inexistindo, até agora, prova incontroversa de que o(s) agente(s) estivesse(m) acobertado(s) por alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou de que o fato não tivesse significância na esfera penal. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (CPP) e não se verificando, liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA nos termos do art. 406 o CPP”. (ID 21499070, pág. 2-3).

Decisão que ratificou o recebimento da denúncia

“[...] A peça acusatória preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com suficiente qualificação do réu e a individualização da conduta deste e sua adequação ao tipo penal incriminador.

Presentes as condições da ação na legalidade abstrata do pedido (adequação da conduta narrada a um fato típico, antijurídico e culpável), no interesse de agir, sendo a ação penal útil para a realização da pretensão estatal, patente a legitimidade do órgão de acusação e, em tese, do acusado.

Segundo Frederico Marques “são elementos e requisitos necessários para que o juiz decida do mérito da pretensão, aplicando o direito objetivo a situação contenciosa.” (Elementos de direito processual penal, v. 1, p. 292).

Não há que se confundir a ausência de justa causa (como fundamento para a rejeição da denúncia) com a improcedência da pretensão punitiva estatal, a qual será declarada em momento processual oportuno, respeitado o devido processo legal.

Assim, não há que se falar em falta de justa causa, sendo a decisão de recebimento da denúncia mantida na sua integralidade. [...]”. (ID 21499069, pág. 2-4).

Nesse espeque, em cognição perfunctória, se evidencia a presença de elementos indiciários mínimos aptos a justificar a instauração e prosseguimento da ação penal pela possível prática da conduta tipificada na peça acusatória, lastreada em elementos informativos colhidos na fase investigativa, de modo que descabe falar em ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024